Tribunal: CARF
Processo: 11634.720144/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720144/2017-01
ACÓRDÃO
2401-012.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
AC - COMERCIO DE CARNES - EIRELI

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2013 a 31/12/2015
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Súmula CARF no
103.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. ÔNUS
DA PROVA.
Não se reconhece a nulidade material do auto de infração quando este se
encontra devidamente motivado, com indicação clara da fundamentação
legal válida. Não se constata deficiência do conjunto probatório se o ônus
de comprovar a existência de decisão judicial que amparava a não retenção
da contribuição previdenciária incumbia à pessoa jurídica adquirente de
produção rural do produtor rural pessoa física.
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA
JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF No 150.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos que tenham como fundamento a Lei no 10.256/2001.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar
exigência contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização
da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a
partir da edição da Lei n.o 10.256/2001, tampouco extinguiu
responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais
contribuições por sub-rogação.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720144/2017-01
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Wilderson Botto (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Como bem descreve o acórdão de no 03-079.221, da 5a Turma da DRJ/BSB (e-fls.
339-354):
Trata-se de Auto de Infração por descumprimento de obrigação principal, relativo
às contribuições devidas à Seguridade Social do produtor rural pessoa física
(RURAL), por sub-rogação, incidentes sobre receita bruta proveniente da
comercialização de produto rural por produtores rurais pessoas físicas, bem como
à contribuição para o financiamento das prestações por acidente do trabalho
(SAT/GILRAT), no período de 03/2013 a 12/2015, no montante de R$
4.001.786,83, consolidado em 28/04/2017.
[...]
Do Relatório Fiscal
Informa o Relatório Fiscal (fls. 16/23) acerca da origem e da exigibilidade das
contribuições lançadas o que segue.
Constitui fato gerador das contribuições previdenciárias e outras entidades e
fundos, a comercialização da produção rural, como adquirente, pela aquisição de
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720144/2017-01
3
produto rural, no caso o gado para abate, de produtores rurais pessoas físicas, no
período de 03/2013 a 12/2015, na condição de sub-rogada, nos termos do artigo
30, inciso IV da Lei 8.212/91.
Os valores que serviram de base para o presente levantamento, foram verificados
através das Notas Fiscais de Entrada, constantes no sistema SPED NF-E, obtida
através do aplicativo Receitanet-BX, Notas Fiscais de Produtor e contabilidade
Razão conta 8.3.03.001.01500 (Compra Mercadorias), conta 8.3.03.001.01510
(Devoluções de Compras), Livros Registro de Entrada e Saída de Mercadorias.
A empresa deixou de declarar à Receita Federal do Brasil os fatos geradores,
bases de cálculos e valores devidos da contribuição previdenciária, nos termos do
artigo 32, inciso IV e parágrafo 2° da Lei n° 8.212, de 1991, na redação dada pela
Lei n° 11.941, de 27/05/2009.
No período do lançamento (03/2013 a 12/2015), não houve retenção nas Notas
Fiscais de Entrada da alíquota de 2,1% incidente sobre a comercialização da
produção rural.
Conforme quadro demonstrativo constante do Relatório Fiscal, foram
relacionadas às bases de cálculos utilizadas para a apuração da contribuição
previdenciária sobre receita bruta da comercialização da produção rural, sendo:
Contribuição Rural ( 2,0%) e SAT/GILRAT (0,1%). Também consta planilha
contendo os nomes dos produtores rurais, datas das Notas Fiscais de Entrada,
números das Notas Fiscais, descrição dos produtos e valor.
[...]
Foi imputada responsabilidade solidária pelo cumprimento da obrigação
previdenciária ao Sr. Carlos Aparecido da Silva, CPF no xxxx, conforme art. 124,
inciso I do Código Tributário Nacional – CTN (Lei n° 5.172, de1966) e artigo 152,
inciso VII da Instrução Normativa IN/RFB n° 971/2009.
Segundo relato fiscal, o Sr. Carlos Aparecido da Silva é quem negocia diretamente
com os produtores rurais, tratando da compra de animais para fins de abate e
efetua os pagamentos aos mesmos. Também é responsável pela venda,
distribuição de produtos, e, eventualmente, pelo transporte de animais da
propriedade do produtor até o frigorífico para fins de abate.

A Recorrente apresentou Impugnação (e-fls. 204-208), em que foram abordados os
seguintes tópicos:
i)
Da autuação fiscal;
ii)
Da nulidade do auto de infração: alega manifesta deficiência na motivação e
no conjunto probatório;
iii)
Do requerimento.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720144/2017-01
4

O Sr. Carlos Aparecido da Silva, responsável solidário, também apresentou
Impugnação (e-fls. 215-221), em que abordou os seguintes tópicos:
i)
Da autuação fiscal;
ii)
Da ilegalidade da responsabilização pessoal do impugnante. Inexistência de
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal;
iii)
Do requerimento.

A 5a Turma da DRJ/BSB, por meio do Acórdão de e-fls. 339-354, julgou procedente
em parte a impugnação, tendo sido excluída a responsabilidade solidária imputada ao Sr. Carlos
Aparecido da Silva. A decisão foi assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais
Previdenciárias Período de apuração: 01/03/2013 a 31/12/2015
TESE
DE
ILEGALIDADE
OU
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO.
O processo administrativo não é via própria para discussão sobre
constitucionalidade das leis, principalmente em se tratando de Administração
Pública, cuja atividade está vinculada ao princípio da estrita legalidade.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-
ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da
pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a
receita bruta da comercialização de sua produção, nos termos e nas condições
estabelecidas pela legislação previdenciária.
RESPONSABILIDADE PESSOAL. REQUISITOS NÃO CARACTERIZADOS.
É incabível a imputação de responsabilidade tributária a representante legal de
pessoa jurídica quando não restar comprovada, nos autos, a prática de atos com
excesso de poderes, infração de lei e/ou contrato social dos quais teria resultado
a obrigação tributária correspondente ao crédito tributário exigido.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido

Tendo em vista o valor exonerado, relativamente ao responsável solidário, houve
recurso de ofício.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720144/2017-01
5
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 365-371). Após
discorrer brevemente sobre os fatos, argumenta, de forma sintetizada:
i)
Da nulidade material do auto de infração: o auto de infração padece de
nulidade material insanável. É fato notório que desde que o STF concluiu o
julgamento do RE no 363.852/MG e declarou a inconstitucionalidade das
contribuições ao FUNRURAL e ao SAT, no início de 2010, inúmeros
produtores rurais contribuintes individuais ingressaram com ações judiciais
visando não mais sofrer a incidência das exações, tendo sido agraciados com
medidas liminares e sentenças que suspenderam a exigibilidade dos créditos
tributários (art. 151, IV, CTN) e desobrigaram os adquirentes da produção de
efetuarem a retenção. Com isso, cada vez que um produtor se apresentava
como contribuinte individual e afirmava dispor de medida liminar, a
recorrente não efetuava qualquer retenção — aliás, o próprio produtor rural
já emitia a nota fiscal sem qualquer destaque de tributação —, sob pena de
incorrer, inclusive, no crime de desobediência previsto no art. 359 do Código
Penal.
Caberia à acusação fiscal, além de verificar se o produtor rural cuja produção
foi adquirida pela Recorrente se enquadrava na condição de contribuinte
individual, deveria também identificar a eventual existência de decisão
judicial. Não há prova nos autos de que a Recorrente tenha adquirido a
produção de produtores não amparados por decisões judiciais, tampouco
que não se revestissem da qualidade de segurado especial, o que impede a
constituição de qualquer crédito tributário sobre tais operações. O dever
probatório é totalmente da acusação fiscal, em razão de o auto de infração
consubstanciar lançamento de ofício fundamentado no art. 149, V, do CTN,
suposta omissão incorrida pelo sujeito passivo quando da entrega da GFIP e
recolhimento das contribuições previdenciárias.
Ressalta que a autoridade fiscal dispõe das informações necessárias para
demonstrar se os produtores rurais relacionados no auto de infração se
enquadram ou não como segurados especiais, porque os contribuintes
individuais, quando empregadores, são legalmente obrigados a apresentar a
Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social -GFIP e
a Relação Anual das Informações Sociais - RAIS, recolher o FGTS.
Uma
vez
reconhecida
judicialmente
a
inconstitucionalidade
das
contribuições previstas no art. 25 da Lei no 8.212/91 com redação dada
pelas Leis nos 8.540/92 e 10.256/01, os Tribunais determinaram a
repristinação da legislação anterior, ou seja, as contribuições previdenciárias
do produtor rural deveriam ser recolhidas sobre a sua folha de salários.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720144/2017-01
6
ii)
Da inexigibilidade superveniente dos créditos tributários formalizados por
meio do PAF 11634.720144/2017-01: a Resolução do Senado Federal no 15,
aprovada em 12.09.2017, cuja eficácia é erga omnes, suspendeu a execução
do art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, não mais subsistindo qualquer
responsabilidade do adquirente da produção rural pelas retenções que
eventualmente deixar de realizar. Nada pode ser exigido contra a recorrente
com base nos fundamentos trazidos pela acusação fiscal. A Resolução possui
o mesmo efeito de declaração de inconstitucionalidade em Ação Direta. Não
é possível a responsabilização por sub-rogação da recorrente acerca das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da
produção rural após o Senado Federal ter suspendido a execução do art. 30,
IV, da Lei no 8.212/91 diante da inexistência de norma para tanto. Ressalta
que não há que se falar em inaplicabilidade da Resolução do Senado Federal
no 15 após a Lei no 10.256/01, isso porque essa Lei não alterou a redação do
art. 30, IV, da Lei no 8.212/91.

Posteriormente, em petição de e-fls. 391-397, a Recorrente solicitou a conversão do
julgamento em diligência, tendo requerido:
a) seja julgada improcedente a exigência fiscal, com o consequente cancelamento
do auto de infração, tendo em vista a suspensão da execução do art. 30, IV da Lei
no 8.212/91 pela Resolução do Senado Federal no 15.
b) Sucessivamente, sejam os autos baixados em diligência à Delegacia da Receita
Federal de Londrina, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72, com a
consequente suspensão do processo administrativo, para que:
i. seja verificada a inclusão dos débitos das notas fiscais constantes na “Relação de
Notas Fiscais de Entrada”, em eventuais quitações ou parcelamentos realizados
pelos produtores rurais informados no mesmo documento;
ii. seja emitida certidão dos processos judiciais em que os CPFs das pessoas físicas
listadas na “Relação de Notas Fiscais de Entrada” figurem no polo ativo (parte
autora);
iii. sejam solicitadas informações à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional acerca
da existência de ações judiciais em que os CPFs das pessoas físicas listadas na
“Relação de Notas Fiscais de Entrada” figurem no polo ativo (parte autora) e
questionem a exigência das contribuições previdenciárias (FUNRURAL, SAT e
SENAR).

É o relatório.

Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720144/2017-01
7
VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

RECURSO DE OFÍCIO
Em 17/1/2023 foi publicada a Portaria MF no 2, que aumentou o limite de alçada
para recurso de ofício, que antes era de R$ 2.500.000,00, para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões
de reais). Assim consta da citada Portaria:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). (grifo nosso)
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.

A Súmula CARF no 103 dispõe que:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Da análise dos autos vê-se que o valor total lançado é de R$ 4.001.786,83, inferior,
portanto, a R$ 15.000.000,00. Logo, diante no novo limite estabelecido na Portaria MF no 2/2023,
impõe-se o não conhecimento do recurso de ofício.

RECURSO VOLUNTÁRIO
1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

2. Preliminar de nulidade material do auto de infração
Defende o Recorrente que o auto de infração padece de nulidade material
insanável, em razão de manifesta deficiência na sua motivação e no conjunto probatório.
Em relação à alegada ausência de conjunto probatório, afirma a Recorrente que não
efetuava qualquer retenção dos produtores que se apresentavam como contribuintes individuais e
que afirmavam dispor de medida liminar, após a conclusão pelo STF do julgamento do RE no
363.852/MG, que declarou a inconstitucionalidade das contribuições ao Funrural e ao SAT, no
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720144/2017-01
8
início de 2010. Não haveria, no PAF, provas de que foi adquirida produção rural de produtores não
amparados por decisões judiciais e que não se revestissem da qualidade de segurado especial.
No entanto, não há qualquer nulidade em relação ao auto de infração, visto que o
ônus probatório era da Recorrente, conforme previsto nos artigos 15 e 16, inciso III do Decreto no
70.235/72. Não foi apresentada nenhuma decisão judicial que amparasse a alegação realizada. A
Recorrente tenta uma inversão do ônus da prova, inadequada a este caso.
Como bem argumenta o acórdão da DRJ:
Registre-se que a legislação estabelece apenas que as contribuições sociais ora
questionadas são devidas pelos produtores rurais pessoas físicas, sejam segurados
especiais(alínea ‘a’ do inciso V do art. 12 da Lei 8.212/1991) ou contribuintes
individuais - empregadores produtores rurais (inciso VII do art. 12 da Lei
8.212/1991).
Importante mencionar que, por imposição legal, o recolhimento das contribuições
sociais a cargo do produtor rural pessoa física incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da sua produção (art. 25 da Lei no 8.212/91), por
sub-rogação, cabe à empresa adquirente, consumidora, consignatária ou a
cooperativa, a qual está obrigada a recolher as contribuições independentemente
de as operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com o
intermediário pessoa física (art. 30, inciso III da Lei 8.212/91).
Conforme preceitua o art. 33, §5o, da Lei 8.212/91: O desconto das contribuições
devidas e o desconto da consignação legalmente determinada sempre se
presumirão feitos, oportuna e regularmente, pela empresa adquirente,
consumidora ou consignatária ou da cooperativa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar qualquer omissão para se eximir do recolhimento, ficando ela
diretamente responsável pela importância que eventualmente deixar de descontar
ou que eventualmente tiver descontado em desacordo com as normas vigentes.
A retenção da contribuição devida presume-se feita mesmo na hipótese de a
Impugnante não ter efetuado a retenção quando do pagamento ao produtor rural
pessoa física, ficando diretamente responsável pela importância que deixar de
reter.
Cabe à impugnante, quando do pagamento ao produtor rural pessoa física, a
responsabilidade de verificar se o produtor rural, cuja produção foi adquirida, se
enquadrava na condição de contribuinte individual ou segurado especial.
De igual forma, para os produtores que alegassem dispor de medida liminar,
deveria exigir a comprovação da existência de decisão judicial garantindo-lhes o
direito de não sofrer a retenção.
O ônus de juntar documentos voltados à comprovação dos fatos alegados na
defesa incumbe à parte, a teor das disposições contidas nos art. 15 e no art. 16,
inciso III, ambos do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720144/2017-01
9
Considerando que a impugnante adquiriu a produção de produtores pessoas
físicas e que não fez as retenções legais, é sua a obrigação de trazer aos autos os
documentos aptos a comprovar que esses produtores estavam amparados por
decisões judiciais, bem como que não se revestiam da qualidade de contribuinte
individual ou segurado especial.
É irrelevante, no caso sob exame, verificações de recolhimento em GFIP pelos
produtores rurais pessoas físicas.

Em relação à alegação de deficiência na motivação, esta também não prospera,
visto que o Auto de Infração foi devidamente motivado, constando a fundamentação legal válida.
Em relação ao entendimento da Recorrente de que foi reconhecida a inconstitucionalidade das
contribuições previstas no art. 25 da Lei no 8.212/91, com redação dada pelas Leis no 8.540/92 e
10.256/01, este tópico será tratado junto ao mérito.

3. Do pedido de conversão do julgamento em diligência
Narra a Recorrente, em petição de e-fls. 391-397, que recentemente recebeu a
notícia de que diversos débitos perquiridos no presente processo administrativo foram objeto de
parcelamento pelos produtores rurais, que aderiram ao Programa de Regularização Tributária
Rural (PRR). Menciona dois protocolos de adesão ao PRR do produtor rural Antônio Sérgio
Oliviera, indicando que teriam sido incluídos todos os débitos rurais, inclusive os questionados no
presente processo administrativa, mencionando as notas fiscais e valores correspondentes.
Entende que é provável que outros produtores também tenham aderido ao PRR, pelo que requer
a conversão do julgamento em diligência. Também entende que alguns produtores rurais podem
ter ajuizado ações judiciais que impediriam a retenção das contribuições pela pessoa jurídica
adquirente, o que poderia ensejar o entendimento da Solução de Consulta no 64 – COSIT. Por isso,
requer diligência para verificar a existência destas ações judiciais, em relação às pessoas físicas
listadas na Relação de Notas Fiscais de Entrada” presente no Auto de Infração.
Conforme disposto no item anterior, o ônus de comprovar esta dispensa de
retenção e recolhimento, bem como a existência de eventuais parcelamentos por parte dos
produtores rurais pessoas físicas era da Recorrente. Não cabe à fiscalização realizar prova que não
foi feita pela Recorrente.
Em relação ao PRR realizado pelo produtor rural Antônio Sérgio Oliveira, a
Recorrente traz apenas duas páginas contendo protocolos realizados pelo produtor, sem qualquer
comprovação de que os débitos relativos às notas fiscais constantes no Auto de Infração tenham
sido objeto do parcelamento. A obrigação tributária do recolhimento era da Recorrente, conforme
previsto no art. 30, inciso III da Lei no 8.212/91, não de terceiro:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720144/2017-01
10
[...]
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte) do
mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção,
independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o
produtor ou com intermediário pessoa física, na forma estabelecida em
regulamento.

Destaca-se também o parágrafo 5o do art. 33 da mesma lei:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
[...]
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre
se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto nesta Lei.

Ademais, a obrigação de recolher a contribuição previdenciária era da Recorrente e
tinha que ser por ela realizada, independentemente do recolhimento pelo produtor rural pessoa
física. Assim, a alegação de recolhimento por terceiro não seria capaz de desconstituir o
lançamento ora debatido, razão pela qual não se faz necessária a diligência requerida.
Sendo assim, não prospera o pedido da Recorrente.

4. Da contribuição previdenciária sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural por sub-rogação
Defende o Recorrente que, com o julgamento do RE no 363.852/MG, o STF declarou
a inconstitucionalidade das contribuições previdenciárias sobre a receita bruta provenientes da
comercialização da produção rural por sub-rogação e que, com isso, os Tribunais teriam
determinado a repristinação da legislação anterior, devendo o produtor rural recolher as
contribuições sobre a sua folha de salários. Caso o recolhimento não tenha sido efetuado o
produtor, ele deveria ser cobrado, pois a Recorrente nada mais é do que mera responsável pelas
retenções das contribuições incidentes sobre a comercialização da produção rural, não realizadas
em decorrência de decisões judiciais.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720144/2017-01
11
Além disso, defende a Recorrente que a Resolução do Senado Federal no 15/2017,
de eficácia erga omnes, suspendeu a execução, dentre outros, justamente do art. 30, IV, da Lei no
8.212/91, não mais subsistindo qualquer responsabilidade do adquirente da produção rural pelas
retenções que eventualmente deixar de realizar.
Como já indicado nos tópicos anteriores, a Recorrente não apresentou decisões
judiciais que amparassem a sua alegação de que não precisaria reter as contribuições
previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção rural por ela adquirida.
Já em relação à validade do art. 30, IV da Lei no 8.212/91, não prospera a alegação
da Recorrente de que este foi suspenso e não mais subsiste sua responsabilidade.
Primeiramente, deve ser destacado o entendimento pacificado neste d. Conselho
de que a inconstitucionalidade declarada no RE no 363.852/MG não alcança lançamentos que
tenham como fundamento a Lei no 10.256/01, conforme a inteligência da Súmula CARF no 150:
Súmula CARF no 150
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.593, 9202-006,636, 2201-003.486, 2202-003.846, 2201-003.800, 2301-
005,268, 9202-005.128, 9202-003.706 e 9202-004.017.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Conforme bem explicado no Acórdão de no 2401-012.368, de relatoria do
Conselheiro Matheus Soares Leite, recentemente julgado por esta Turma em 08/10/2025:
Cumpre esclarecer que a discussão sobre a constitucionalidade da contribuição a
ser recolhida pelo empregador rural pessoa física, prevista no art. 25 da Lei
8.212/1991, com a redação dada pela Lei 10.256/2001 foi objeto de julgamento
na data de 30.03.2017, quando a Suprema Corte analisou o RE 718.874, com
repercussão geral reconhecida.
Naquela ocasião, por maioria de votos, ficou assentada pelo STF a tese de que “é
constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção”.
Vale dizer que, mais recentemente, por maioria de votos, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal (STF) rejeitou oito embargos de declaração, com efeitos
modificativos, apresentados contra decisão proferida no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 718.874, que reconheceu a constitucionalidade da cobrança
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720144/2017-01
12
da contribuição ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural) pelos
empregadores rurais pessoas físicas.
Conforme noticiado no sítio do próprio STF:
[...] os embargos foram apresentados por produtores rurais e suas
entidades representativas, sob o argumento de que há contradição de
entendimento entre aquele julgamento e o decidido também pelo Plenário
em 2010, quando o STF desobrigou o empregador rural de recolher ao
Funrural sobre a receita bruta de sua comercialização (RE 363852). Os
produtores destacaram que a Resolução 15/2017 do Senado Federal
suspendeu a execução dos dispositivos legais que garantiam a cobrança do
Funrural, declarados inconstitucionais por decisão definitiva do STF no
julgamento do RE 363852. Assim, pediram a suspensão da cobrança da
contribuição ao fundo ou, subsidiariamente, a modulação de efeitos da
decisão que considerou a cobrança constitucional, para definir a partir de
quando deverá ser cobrada.
Contudo, de acordo com o relator, ministro Alexandre de Moraes, não
houve, no julgamento do recurso, declaração de inconstitucionalidade da
Lei 10.256/2001 ou alteração de jurisprudência que ensejasse a modulação
dos efeitos. Para o ministro, o que se pretende nos embargos é um novo
julgamento do mérito. Para o ministro, não procede o argumento dos
embargantes de que no julgamento questionado não teriam sido aplicados
os precedentes firmados no julgamento dos REs 363853 e 596177. Segundo
o relator, os precedentes foram afastados porque tratavam da legislação
anterior sobre a matéria, e não da lei questionada no RE 718874.
A respeito do pedido de aplicação da Resolução 15/2017 do Senado
Federal, o ministro destacou que a norma não se refere à decisão proferida
no RE 718874. O artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, só permite a
suspensão de norma por parte do Senado quando esta for declarada
inconstitucional pelo Supremo. Não é o caso dos autos, uma vez que a Lei
10.256/2001 foi considerada constitucional.
[...]
Mais recentemente, referido acórdão foi divulgado em 11/09/2018, e publicado
no DJE n° 191, com a seguinte ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA OBTENÇÃO DE CARÁTER
INFRINGENTE. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO
FEDERAL QUE NÃO TRATA DA LEI 10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE
MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720144/2017-01
13
1. Não existentes obscuridades, omissões ou contradições, são incabíveis
Embargos de Declaração com a finalidade específica de obtenção de efeitos
modificativos do julgamento.
2. A inexistência de qualquer declaração de inconstitucionalidade incidental
pelo Supremo Tribunal Federal no presente julgamento não autoriza a
aplicação do artigo 52, X da Constituição Federal pelo Senado Federal.
3. A Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei no
10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE
718.874/RS.
4. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a
modulação de efeitos do julgamento. Precedentes.
5. Embargos de Declaração rejeitados
(STF - OITAVOS EMB. DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 718.874 RIO
GRANDE DO SUL)
Assim, a Suprema Corte reconheceu que a Lei n° 10.256/2001 afastou a
inconstitucionalidade da exação questionada, vez que foi editada posteriormente
à Emenda Constitucional n° 20/1998, que deu nova redação ao inciso I do art. 195
da Constituição Federal.
Cabe observar que a contribuição devida na forma do dispositivo legal
mencionado deve ser obrigatoriamente recolhida pela empresa adquirente do
produto rural, na condição de sub-rogada, para esse fim, nas obrigações do
produtor rural pessoa física ou segurado especial, conforme previsão contida no
inciso IV do artigo 30 da Lei no 8.212/1991, na redação da Lei 9.528/1997, não
desobrigando a empresa urbana.
Dessa forma e conforme já assinalado anteriormente, a constitucionalidade da
exigência em epígrafe foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF),
tratando-se, portanto, de matéria prejudicada.
Em relação às alegações dos recorrentes acerca da inconstitucionalidade do
Funrural, ante a inexistência de sub-rogação da empresa adquirente nas
obrigações do produtor rural pessoa física, acato as conclusões trazidas pelo
Parecer RFB COSIT no 19/2017 e pelo Parecer PGFN/CRJ no 1.447/2017, ambos
convergentes no sentido da regularidade tanto das contribuições previstas no art.
25, I e II da Lei no 8.212/1991, quanto da obrigação de retenção contida no art.
30, IV do mesmo diploma:
[...] Diante do contido no Parecer RFB/COSIT n.o 19, de 26/09/2017, e no
Parecer PGFN/CRJ no 1.447/2017, vinculantes para a Administração Pública,
nos termos do art. 44 da LC 73/93, combinado com o art. 48 da Lei
11.457/2007, tem-se que a interpretação tanto das contribuições previstas
nos incisos I e II do art. 25, quanto da obrigação das empresas adquirentes
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720144/2017-01
14
de retê-las, conforme inciso IV do art. 30, ambos da Lei no 8.212/91, são
perfeitamente exigíveis desde a vigência da Lei no 10.256/01.
(...)
Do exposto, conclui-se que as contribuições lançadas nos períodos de
01/2015 a 12/2016, por sub-rogação, sob responsabilidade da impugnante,
nos termos do inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212/91, tem respaldo em
legislação válida e vigente, devendo-se tanto a autoridade lançadora
quanto a julgadora observá-la, uma vez que a atividade da autoridade
administrativa é vinculada, nos termos do artigo 142 do CTN, a seguir
transcrito. Enquanto vigente, na ausência da revogação de um ato
normativo, ou de decisão suspensiva ou anulatória de cunho administrativo
ou judicial, sua força cogente impõe a observação obrigatória por parte da
autoridade fiscal, com fulcro no art. 142, parágrafo único do CTN.
[...]
Por oportuno, registre-se o conhecimento deste colegiado acerca da tramitação
do ADI no 4395 no STF, que trata especificamente do tema relativo à
constitucionalidade do FUNRURAL e respectivo modelo de sub-rogação do
recolhimento aos adquirentes de produtos rurais de pessoas físicas. Todavia,
referido processo ainda não alcançado definitividade típica da coisa julgada.

Como visto, a Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar
exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001,
tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais
contribuições por sub-rogação. Sendo assim, não prospera o pleito da Recorrente.

5. Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício. Quanto ao Recurso
Voluntário voto por conhecê-lo, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 429
DF CARF MF
Original